Tribunal: TJBA
Processo: 0803617-49.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803617-49.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA, WESLEY SAMPAIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. OMISSÃO DO DEVER DE VIGILÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito causado por animal de grande porte pertencente ao apelante, que invadiu pista da Rodovia BA-263. O acidente envolveu veículo ocupado por menor de idade, autor da ação, o qual sofreu trauma psíquico e necessitou de atendimento médico. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do proprietário do animal, fixando indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do animal é civilmente responsável pelos danos causados em razão do acidente de trânsito; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em favor do menor envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano causado por animal é objetiva, conforme art. 936 do Código Civil, cabendo ao proprietário ou detentor do animal comprovar culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de força maior para afastar o dever de indenizar.

Restou incontroverso que o animal causador do acidente pertencia ao apelante, sendo sua fazenda contígua à rodovia nos dois lados, e que o sinistro decorreu da presença inesperada do animal na pista, conforme laudo pericial.

A prova técnica refutou as alegações do apelante sobre eventual sinalização na via e excesso de velocidade do veículo, concluindo pela ausência de placas no local na data do acidente e pela compatibilidade da velocidade com os limites legais.

O apelante não demonstrou adoção de medidas eficazes de contenção, como instalação de cercas, evidenciando falha no dever objetivo de vigilância e guarda do animal.

Alegações genéricas sobre possível violação de cercas por terceiros não configuram força maior e não afastam a responsabilidade do proprietário, sendo irrelevante eventual sinalização genérica de risco.

O dano moral foi corretamente reconhecido diante da gravidade do acidente, da necessidade de atendimento médico e do abalo psicológico sofrido pelo menor, caracterizado por trauma e mudanças comportamentais após o evento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença é compatível com os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência da Corte, especialmente por se tratar de situação envolvendo outro processo decorrente do mesmo fato.

A majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, de 10% para 15% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, §11 do CPC, diante da manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O proprietário de animal que invade pista de rolamento responde objetivamente pelos danos causados, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

A ausência de cercas ou contenção adequada configura omissão no dever de vigilância e implica responsabilidade do proprietário.

O dano moral decorrente de acidente de trânsito pode ser reconhecido quando houver abalo psíquico relevante, especialmente em menores, e deve ser fixado em valor proporcional ao caso concreto.

A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é cabível quando mantida integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 936; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0502719-50.2016.8.05.0250, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 20.12.2019; TJ-RJ, Apelação nº 0016765-47.2018.8.19.0087, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 09.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000464-50.2022.8.13.0447, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n º
0803617-49.2015.8.05.0274,
em que é apelante,
GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA
, e apelado,
PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2